Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702268-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DAVID VALADÃO DE SOUZA LIMA RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEITADA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a decisão hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla a previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação ao laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo. 3.1. Não se tratando de decisão submetida à preclusão, a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação contra a sentença a ser exarada nos autos da demanda principal, sem o risco de perecimento do direito ou de dano de difícil reparação. 4. Agravo Interno conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1o, 2o, 5o e 37, todos da Constituição Federal, e 1.015 do Código de Processo Civil, porque é possível a mitigação da taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento. Reafirma haver urgência e risco de dano grave e de difícil reparação, resultante da avaliação errônea do expert quanto ao objetivo do laudo pericial. Diante disso, entende justificado o conhecimento do recurso, em consonância com o decidido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, 2o, 5o e 37, todos da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colha a tese de contrariedade ao artigo 1.015 do CPC, haja vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34630162 – Pág. 9 acerca da impossibilidade de mitigação da taxatividade do rol de cabimento do agravo de instrumento, verbis: A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer fundamento apto a justificar o acolhimento da pretensão recursal. A possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi exaustivamente esclarecida na decisão combatida. Ademais, em se tratando de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante ao laudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento. Com efeito, dentre as decisões relativas à matéria probatória, apenas a que redistribui o ônus probatório é passível de ser impugnada por agravo de instrumento. Releva destacar que a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante ao laudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo somente poderia ser desafiada mediante Agravo de Instrumento, caso estivesse comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica na hipótese. Neste viés, não sendo demonstradas as premissas estabelecidas para mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, revela-se viável ao agravante, sem que haja risco de perecimento do direito, aguardar o momento processual adequado para externar eventual irresignação contra o entendimento adotado pelo d. Magistrado de primeiro Grau. Isso porque, o questionamento relativo aos supostos vícios contidos no laudo pericial poderá ser arguido como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada no processo principal. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015